Tribunal: TJSP
Processo: 2070404-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado tentado – Decretação da prisão preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente que ostenta péssimos antecedentes criminais rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 –

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado tentado – Decretação da prisão preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente que ostenta péssimos antecedentes criminais rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070404-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é paciente DAGBERTO
APARECIDO SOLDERA e Impetrante FELIPE DELTREGGIA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070404-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14648
2
Voto no 14.648
Habeas Corpus no 2070404-47.2020.8.26.0000
Comarca de Americana
Impetrante: Felipe Deltreggia Reis
Paciente: Dagberto Aparecido Soldera
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Americana
Ementa
“Habeas Corpus” Furto qualificado tentado Decretação da
prisão preventiva
Descabimento da concessão de liberdade
provisória Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto
Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado
Paciente que ostenta péssimos antecedentes criminais rigor Não
violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19 Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Ausência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Felipe Deltreggia Reis, em favor de DAGBERTO
APARECIDO SOLDERA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de
furto qualificado tentado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Americana.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado e que a prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070404-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14648
3
flagrante foi convertida em prisão preventiva, sem fundamentação idônea, eis que o
crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, tratando-se ainda de indivíduo
idoso.
Sustenta a atipicidade da conduta, ante a insignificância
do valor dos bens que pretendia subtrair dois quilos de fios elétricos , pleiteando
o trancamento da ação penal.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente, que seria portador de tuberculose,
levaria à necessária reconsideração da decisão que determinou a sua prisão cautelar.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para a
imediata expedição de alvará de soltura, e no mérito, para que seja revogada a prisão
preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar diversa da prisão, nos
termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070404-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14648
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e
posteriormente foi denunciado por infração ao artigo 155, § 4o, inciso II, combinado
com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 18 de março de
2020, mediante escalada, tentou subtrair dois quilos de fios de cobre, avaliados em
R$ 23,00, pertencentes a Roberto Mollon.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e indícios da
autoria, não ocorrendo irregularidade formal.
O fato de o delito não ter sido praticado mediante
violência física ou grave ameaça contra a pessoa não impede a prisão cautelar do
paciente, sobretudo porque ele ostenta péssimos antecedentes criminais e é
reincidente na prática de crimes patrimoniais, parecendo haver fundamento
concreto, portanto, para a manutenção de sua custódia.
Conforme bem fundamentado pelo MM. Juiz, inclusive
em decisão posterior, que reanalisou a necessidade da manutenção da prisão
preventiva do paciente, trata-se de indivíduo conhecido do Juízo, com inúmeros
antecedentes relacionados a crimes como violência doméstica, porte de arma e de
drogas, não possuindo endereço fixo e muito menos ocupação lícita. Os seus
antecedentes demonstram que ele tem se valido da liberdade para delinquir, em
prejuízo daqueles que se resguardam em isolamento social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070404-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14648
5
Ainda que houvesse a demonstração de eventual
residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não desautorizam a prisão
cautelar, pois os objetivos da custódia não são afastados por eventuais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070404-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14648
6
Outrossim, é inapropriado eventual prognóstico acerca
da pena a ser imposta ao paciente em caso de eventual condenação, ou mesmo da
atipicidade da conduta. A concessão da ordem com supedâneo nestes fundamentos
representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência, supressão de
instância.
A propósito, a ação em primeiro grau prossegue
regularmente, mesmo em regime de teletrabalho, com a realização de teleaudiência
de instrução em 06 de maio de 2020 e a apresentação de alegações finais por parte
do representante do Ministério Público, aguardando a apresentação dos memoriais
por parte da Defesa para o sentenciamento do feito.
Por fim, vale ressaltar que o enfrentamento da pandemia
de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente apresentasse comorbidade
que o tornasse especialmente suscetível à doença em questão.
Por outro lado, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências à contenção da pandemia no sistema prisional, a
tornar despicienda, ao menos nesse momento, a imediata soltura do paciente com
base em tal fundamento.
Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente se baseou nas características do caso concreto e na personalidade
desajustada, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070404-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14648
7
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator